Tribunal: TJBA
Processo: 8000312-62.2023.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000312-62.2023.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: AURELINA SOARES GONZAGA

Advogado(s)
:
ANDREY ITALO LIRA AMORIM, EULER DE AMORIM ARRUDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA. FRAUDE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. RECONHECIMENTO DE DANO MORAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo consignado c/c inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por AURELINA SOARES GONZAGA. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade do contrato nº 583515036, determinar a cessação dos descontos no benefício previdenciário da autora, condenar o banco à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, com atualização monetária e juros, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição quinquenal quanto à ação ajuizada; (ii) analisar a regularidade da contratação do empréstimo consignado; (iii) definir a forma de devolução dos valores descontados (simples ou em dobro); e (iv) examinar a configuração e o quantum de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição quinquenal não se aplica à pretensão de declaração de inexistência de relação jurídica, porquanto o pedido envolve questão de trato sucessivo.

O ônus de comprovar a validade da contratação incumbe à instituição financeira, em razão da alegação de fato negativo pela autora (ausência de contratação), sob pena de se exigir prova diabólica da consumidora.

Restando comprovados indícios de fraude documental, com assinatura a rogo realizada por pessoa estranha à família e utilização de identidade adulterada, a instituição financeira não se desincumbe do dever de demonstrar a regularidade do contrato, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e Súmula 479 do STJ.

Configura-se responsabilidade objetiva da instituição financeira por danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, nos termos do art. 14 do CDC, sendo cabível a indenização por danos morais diante dos descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar.

A devolução dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples, pois não restou caracterizada má-fé da instituição financeira, uma vez que houve efetivo crédito na conta da autora, ainda que de forma fraudulenta por terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para determinar que a devolução dos valores descontados se dê de forma simples, mantendo-se a declaração de nulidade do contrato e a indenização por danos morais.

Tese de julgamento
:

Incumbe ao banco o ônus de comprovar a regularidade do contrato de empréstimo consignado impugnado por fraude, em conformidade com o art. 373, II, do CPC/2015.

A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva por danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ e do art. 14 do CDC.

A repetição do indébito em dobro exige comprovação de má-fé do credor; ausente esta, a devolução deve ocorrer de forma simples.

Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável, por extrapolar o mero aborrecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 595; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, II, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.846.649-MA (Tema 1061); STJ, EAREsp 676.608/RS (Tema 929); TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.106581-8/001; TJBA, Apelação 0301758-22.2013.8.05.0146; TJBA, Apelação 8004546-05.2023.8.05.0110.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000312-62.2023.8.05.0018, em que figuram como
apelante ITAU UNIBANCO S.A
. e como
apelada AURELINA SOARES GONZAGA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao apelo,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/RELATOR

02